Tribunal: TJMT
Processo: 0003388-45.2013.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003388-45.2013.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILSON OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 011.053.341-04 (EMBARGANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACQUELINE CRISTIANE CARVALHO - CPF: 523.160.091-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), DIONES NUNES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), THAÍS CAROLINE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIZ ASSUNÇÃO DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENI PARANHO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MESQUITA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DA SILVA DELGADO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACORDÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREMISSAS CONTRADITÓRIAS. CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO PRETENDIDO PELO EMBARGANTE.

NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
REJEITADOS
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em Apelação, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, impõe-se que seja negado provimento, especialmente, se o embargante se limita à alegação de tese já analisada no apelo e em clara observância ao art. 93, inc. IX da CF.

Ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos sustentados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, contrariando a tese defensiva esgrimida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Wilson Oliveira de Jesus
contra o v. acórdão proferido nos autos do
Recurso de Apelação Criminal n.º
0003388-45.2013.8.11.0000, para que sejam sanadas
omissão/ contradição
existentes em seu conteúdo.

O embargante sustenta, que o acórdão embargado deve ser reformado, porque não analisou algumas teses levantadas pela defesa, como a de que: “
Não há nenhum elemento de prova que trata especificamente sobre a suposta clonagem do veículo MMC. PAJERO, a declaração dos delatores não adquiriu nenhum elemento probatório do envolvimento do embargante nos fatos sub judice”
e ainda que “
a interceptação telefônica não indica diálogos que relaciona o embargante nos fatos descritos na denúncia”.

(Id. 191106197)

Ante a observância ao princípio do contraditório, foram colhidas as
contrarrazões
, nas quais o

Ministério Público
postulou a
rejeição
destes, considerando a inexistência dos alegados defeitos que viriam a comprometer a exata compreensão do acórdão. (Id. 193083676)

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

WILSON OLIVEIRA DE JESUS
, foi condenado como incurso nas sanções do
art.180, §1º, do Código Penal
,
impondo-lhe a pena de
4 anos
de

reclusão
,
a ser cumprida em regime prisional inicial
semiaberto
,
bem como ao pagamento
de
10 dias-multa.

Inconformado, ele interpôs Recurso de Apelação Criminal,
almejando 1) a
absolvição
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, argumentando a insuficiência probatória acerca da autoria delitiva.
Subsidiariamente
,
2) objetiva-se a
retificação da dosimetria penal
para que seja fixada a reprimenda basilar no seu patamar
mínimo legal
e 3) concessão dos benefícios da
justiça gratuita
.

O Recurso,
desprovido
, foi ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DELAÇÃO DE CORRÉUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM AMBAS AS FASES. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE. APELANTE COM DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APTAS A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. JUSTA EXASPERAÇÃO DA PENA. 3. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. É incabível o acolhimento do pleito de absolvição por suposta fragilidade probatória,
quando a delação de corréus na fase extrajudicial se harmoniza com os conteúdos extraídos da interceptação telefônica e com o depoimento de investigador de polícia, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelando-se meios de provas idôneos e suficientes para embasar a condenação.

2. Conquanto a fundamentação usada para o desvalor dos antecedentes seja inidônea, e o quantum de aumento tenha sido aplicado de forma proporcional e adequado ao caso, deve permanecer a fixação da pena-base acima do mínimo legal, se o Apelante ostentar, como nos autos, duas condenações definitivas anteriores, aptas a caracterizar tanto os maus antecedentes como a reincidência.

3. O momento de se aferir a situação econômica do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução penal, quando lhe for exigido o pagamento.

(N.U 0003388-45.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)” (grifei)

Pois bem, embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este eg. Sodalício por intermédio do vertente recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, os quais possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do CPP, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Analisando os autos,
constato inexistir qualquer omissão/contradição
, a ensejar o pretendido saneamento, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão embargado partiu da minudente análise das circunstâncias fáticas do caso, sendo externadas as razões que justificaram o entendimento adotado, ainda que tenha sido alcançada conclusão contrária aos interesses do outrora paciente, e do respectivo impetrante.

No caso em exame,
no que tange às teses acima mencionadas,
não se trata de contradição
, mas de
inconformismo direto com o resultado do acórdão
, que foi contrário aos interesses dos Embargantes, sendo cediço que os declaratórios não constituem meio legal para reexaminar questões já decididas.

Pela mera leitura da
ementa,
restou evidenciado que a manutenção da condenação do apelante, não foi somente levada em consideração somente
“as delações do corréu
” ou as “
interceptações telefônicas”
mas sim,
a perfeita concatenação das provas da materialidade e da autoria delitiva,
na medida ainda que no voto condutor, foi expresso ao mencionar que : “
c
onquanto a defesa do apelante tenha questionado o fato de o sentenciante ter utilizado a delação de
Diones Nunes de Souza
e
Thaís Caroline da Silva
,
para sustentar a sua condenação,
não há qualquer impedimento para que declarações de comparsas sejam utilizadas na concatenação probatória para a formação da convicção do magistrado,
mormente quando ratificadas em juízo, como
in casu,
pelo depoimento do investigador de polícia
Adriano Henrique Sanches
,
conforme entendimento desta Corte de Justiça exteriorizado no acórdão a seguir ementado:
” (Grifei trechos do voto)

No mais, como bem destacado pela Procuradoria Geral de Justiça:
“Não estamos diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; o conjunto probatório é sim robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.”

Registre-se ainda, por oportuno, que o julgador não está obrigado a responder a todas as indagações veiculadas no recurso e se referir a todos dispositivos legais pertinentes quando, embora assim não proceda, forma seu convencimento e o faz de maneira motivada, entregando a devida prestação jurisdicional.

Nesse contexto, constata-se que o r. acórdão combatido se encontra suficientemente fundamentado, ainda que para fins de prequestionamento em recurso especial ou extraordinário, para o que não exige a menção expressa do dispositivo legal supostamente violado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“(...) Admite-se, no âmbito do recurso especial, o prequestionamento implícito da matéria, não sendo necessário que o Tribunal
a quo
faça menção expressa aos dispositivos de lei indicados pelo recorrente, bastando que realize juízo de valor sobre o conteúdo normativo dos preceitos legais suscitados no apelo, como ocorreu
in casu
. (...)” (REsp 1314163/GO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 04/02/2013)

“(...) Não há falar em omissão quando a decisão embargada enfrentou e rebateu todos os argumentos defensivos,
ainda que não haja alusão expressa a todos os artigos legais e constitucionais atingidos pelo aresto, pois que prescindível
. (ED 154150/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015) Destaquei

Não bastasse, entendo que o
decisum
atacado se encontra em plena conformidade com os artigos legais apontados, não havendo que se falar em não observância do seu teor.

Diante desses apontamentos, não havendo qualquer falha a ser sanada na hipótese dos autos
nego provimento
a estes Embargos de Declaração, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024